Tribunal: TJBA
Processo: 8016489-46.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016489-46.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YGOR SOUZA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO, LETICIA CRISTINA LOPES MAGALHAES, PAULO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MARILENE RIBEIRO ROCHA

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

ACORDÃO

Ementa: direito do consumidor e processual civil. Recurso de apelação. Contrato de consórcio apresentado como financiamento. Vício de consentimento por informação inadequada e publicidade enganosa. Aplicação indevida da Lei nº 11.795/2008 diante da nulidade do negócio. Restituição imediata dos valores pagos. Dano moral caracterizado pela frustração do legítimo projeto de vida. Índice de correção e juros limitados à taxa Selic. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo vício de consentimento, declarando a nulidade do contrato, determinando a restituição imediata dos valores pagos e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, por induzimento a erro quanto à natureza do negócio; (ii) estabelecer se a devolução dos valores pagos deve ser imediata ou ao final do grupo consorcial, à luz da Lei nº 11.795/2008; (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais em razão da frustração da legítima expectativa da consumidora.

III. Razões de decidir

3.A caracterização do vício de consentimento decorre da utilização de estratégia comercial que levou a consumidora, hipervulnerável e sem familiaridade com o mercado financeiro, a acreditar que estava contratando um financiamento para aquisição de imóvel, quando, na realidade, aderiu a contrato de consórcio, o que compromete a validade do negócio jurídico.

4.A prova dos autos, especialmente o depoimento pessoal da autora e a gravação do atendimento de pós-venda, evidencia o desconhecimento da natureza do contrato, a ausência de informação clara e a desorientação frente ao vocabulário técnico empregado, contrariando os deveres de informação adequada (art. 6º, III, do CDC) e de boa-fé objetiva.

5.A restituição imediata dos valores pagos impõe-se diante da nulidade do contrato por vício de consentimento, sendo inaplicável a regra da Lei nº 11.795/2008, pois esta disciplina a desistência regular de participante ciente das regras do consórcio, o que não se verifica no caso.

6.A configuração do dano moral decorre da frustração relevante do projeto de vida da consumidora, que acreditava ter contratado operação de crédito imediata para aquisição de imóvel, sendo privada injustamente de recursos e submetida a insegurança material, o que extrapola o mero aborrecimento.

7.O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme reiterada jurisprudência sobre o tema.

8.A atualização do valor da condenação deve observar exclusivamente a taxa SELIC, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), com fundamento no REsp 1.795.982/SP, por englobar correção monetária e juros moratórios de forma unificada.

9.Ante o não provimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso de apelação não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC. De ofício, determino a adoção da aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil e em consonância com a orientação firmada no REsp 1.795.982/SP (DJe 23/10/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8016489-46.2022.8.05.0274
, em que é apelante

CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

e apelada
MARILENE RIBEIRO ROCHA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.